Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727375-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MONTEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por JOÃO MONTEIRO DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que condicionou o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0730887-85.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, a possibilidade do prosseguimento da execução para a liberação imediata dos competentes requisitórios, haja vista o julgamento do mérito do AGI 0730887-85.2022.8.07.0000. Registra que como a discussão se limita ao índice de correção aplicável ao débito, a parcela incontroversa no valor de R$ 7.829,12, encontra-se preclusa diante da não interposição de recurso por parte do Distrito Federal, não havendo possibilidade de redução da importância já reconhecida, tornando-a passível de pagamento na forma do art. 535, § 4o do CPC. Enfatiza que os recursos manejados pelo executado não são dotados de efeito suspensivo sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC. Adverte que não haveria prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo falar sequer na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração. Invoca o Tema 28/STF concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, no qual foi fixada a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, conquanto haja verossimilhança das alegações da agravante, não se observa o iminente perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Afinal, a expedição de requisitórios não configura modalidade de pagamento imediato, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente por que de célere tramitação. Além disso, ao apreciar a admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos do agravo de instrumento mencionado, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o sobrestamento dos recursos extremos até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF. Registre-se, ainda, que a pretensão antecipatória tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator